Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-21.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. LEI No 14.010/2020. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DA NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta a necessidade de intimação específica, bem como a ausência de inércia antes do prazo quinquenal, aplicável ao contrato de confissão de dívida. Requer, assim, o prosseguimento da execução, porquanto não configurada a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação específica para manifestação sobre a prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se é aplicável o prazo prescricional de cinco anos relativa ao contrato de confissão de dívida, afastando a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem realizou a intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente, afastando a alegação de nulidade por ausência de contraditório.
4. A Lei 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente, devendo-se observar o CPC/2015 e o regime jurídico vigente à época dos atos processuais.
5. Conforme regramento anterior à Lei 14.195/2021, decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência hábil a satisfazer sua pretensão executiva, haverá o início automático do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas.
6. O prazo prescricional deve ser acrescido do período de 140 dias de suspensão determinado pela Lei no 14.010/2020, que suspendeu os prazos entre 12/06/2020 e 30/10/2020, durante a pandemia da Covid-19.
7. A execução está amparada por contrato de confissão de dívida, ao qual a nota promissória está vinculada, perdendo sua autonomia como título de crédito, de modo que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal do art. 206, §5o, I, do CC, e não o trienal da Lei Uniforme de Genebra.
8. A prescrição intercorrente deve seguir o mesmo prazo da pretensão principal (art. 206-A, CC; Súmula 150/STF), de modo que a pretensão executiva somente se extinguiria em 02/08/2025.
9. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida antes do decurso do prazo, o que impõe sua cassação para permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Teses de julgamento: " A nota promissória vinculada a contrato de confissão de dívida perde a autonomia e se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §1o, e 924, V; CC, arts. 206, §5o, I, e 206-A; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei 14.195/2021; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, IAC no 1.604.412/SC; TJDFT, Acórdão no 1779151, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão no 274730, Rel. Des. Lecir Manoel da Luz, 4a Turma Cível, j. 04.10.2006; TJDFT, Acórdão 1713074, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07/06/2023.